Tribunal: TJMT
Processo: 1019548-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019548-79.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer/Custear Tratamento Médico c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n.o 1035090-14.2021.8.11.0041 proposta por RICARDO JULIO TOMAZ NETO, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que a Requerida/Agravante autorize/custeie imediatamente as 20 (vinte) sessões de eletroconvulsoterapia, iniciando-se o tratamento no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado.
Inconformada, a Agravante alega que o decisum merece reforma, pois além de o pronunciamento de primeiro grau não estar em consonância com os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, deixa de resguardar a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.
Assevera que o tratamento de ECT não está contemplado no rol de cobertura obrigatória descrito na Resolução Normativa 428/2017 da Agência Nacional de Saúde - ANS, bem como na cláusula de cobertura contratual do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes.
Aponta que a Lei n. 9.656/98, em seu artigo 10, § 1.o, autoriza e legaliza a exclusão de tratamentos fora do Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Aduz que o rol apresentado pela ANS é taxativo, conforme recente entendimento do STJ gerado com o julgamento do REsp No 1.733.013/PR, pois tem o escopo de padronizar os serviços ofertados pelas operadoras dos planos de saúde, para que forneçam aos usuários procedimentos médicos e /ou cirúrgicos essenciais.
Desse modo, sustenta que, levando em consideração que a ANS não considera obrigatória a cobertura do tratamento Eletroconvulsoterapia, inexiste a obrigação de custear o referido tratamento vindicado pela parte Agravada, ou que a negativa de prestação do procedimento configure motivo para que tal limitação seja considerada abusiva ou ilegal, já que está baseada no regramento vigente.
Por fim, defende que a mantença da obrigação determinada pelo Magistrado singular, além de contrariar a Constituição Federal, a Legislação Federal e o contrato em vigor, representa a imposição de prejuízos que podem impactar na prestação de serviços a outros clientes e consumidores.
Diante desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, pelo provimento do recurso para que se casse a decisão agravada.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase inicial, entendo que não há elementos suficientes para evidenciar a plausibilidade do direito pleiteado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão recorrida.
Depreende-se dos autos que a parte Agravada, beneficiária do plano de saúde CLASEPII - A UNIMED SUPER CLASS contratado com a Agravante, foi diagnosticada com quadro clínico de transtorno afetivo bipolar – CID 10 F31.4, conforme documento médico anexado ao ID 107336467.
A médica psiquiatra responsável pelo acompanhamento clínico, diante do quadro atual do Agravado, e do risco de tentativa de suicídio, prescreveu 20 (vinte) sessões de Eletroconvulsoterapia – ECT.
Com efeito, a probabilidade de o Agravado se sagrar vencedor no direito à saúde e ao bem estar como paciente, pelo menos em tese, sobrepõe-se à argumentação da Cooperativa Médica, o que por consectário afasta a verossimilhança das alegações da Recorrente.
Dessa forma, o fato de o aludido procedimento não estar dentro daqueles da cobertura obrigatória determinada pela ANS, não tem o condão de elidir o direito ao tratamento da paciente, considerando que o rol da ANS é considerado exemplificativo.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico. (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).
De outra banda, é necessário destacar que inexiste cláusula expressa no contrato entabulado entre as partes excluindo a cobertura da moléstia classificada com o “CID 10 F31.4” o que infirma os argumentos levantados pela Agravante.
De igual modo, não entrevejo o perigo de dano irreparável decorrente da manutenção da decisão objurgada até o julgamento do mérito recursal, pois, inobstante a Recorrente afirmar que o cumprimento da decisão recorrida lhe causará prejuízos provenientes dos custos do tratamento de eletroconvulsoterapia, e dos reflexos a toda a sua carteira de usuários, a irreversibilidade desse custo, tampouco as implicações para os demais beneficiários com o deferimento da medida não estão comprovadas.
Portanto, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de novembro de 2021.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição